Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. APLICATIVO UBER. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO PERÍODO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. FALHA NO DEVER DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. DÉBITO NO CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), inclusive no que concerne à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, dada a hipossuficiência técnica e econômica do autor.
2. Isso porque, no caso em apreço, aplica-se a teoria finalista mitigada, segundo a qual não é consumidor somente o destinatário final do serviço, mas também pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de vulnerabilidade. Esse, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: "(...) A teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor". (AgInt no AREsp n. 2.008.484/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022).
3. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Assim, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha na prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
4. Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência desta Corte entende que: “configura falha na prestação do serviço da locadora de veículos a cobrança de multa por infração de trânsito, mediante débito no cartão de crédito, sem a respectiva cópia do auto de infração e prévia notificação ao consumidor; comprovada a cobrança indevida, o efetivo pagamento e a ausência de engano justificável, deverá haver a repetição em dobro do indébito (...) conforme art. 42 do CDC”. (Acórdão 1639483, 07132342220228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022).
5. Nesse ponto, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC para que haja a devolução em dobro é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. (Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).
6. Consta dos autos que a empresa ré realizou a cobrança de sete multas de trânsito, cujos valores foram debitados nas faturas referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021 (ID 44167440 e seguintes), nas quantias subsequentes de R$ 84,84 (lançada em 16/09/21), R$ 124,95 (lançada em 25/10/21), R$ 187,42 (lançada em 03/11/21), R$ 124,95 (lançada em 10/12/21), R$ 124,95 (lançada em 10/12/21), R$ 281,73 (lançada em 14/12/21) e R$ 124,95 (lançada em 15/12/21), totalizando o montante de R$ 1.053,79.
7. Por outro lado, a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), visto que deixou de trazer aos autos prova da notificação prévia do consumidor acerca das autuações de trânsito, cujos valores foram cobrados em cartão de crédito de titularidade do autor, o que reforça a verossimilhança dos fatos alegados na inicial. Assim, comprovada a cobrança indevida das multas, o efetivo pagamento e a ausência de engano justificável, deverá haver a repetição em dobro do indébito, no total de R$ 2.107,58.
8. Dano material. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreendem os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. Na hipótese em análise, verifica-se que o recorrente não cumpriu a contento com o encargo de comprovar os fatos constitutivos do direito por ele asseverado (art. 373, inc. I, do CPC), porquanto os documentos acostados aos autos não demonstram efetivamente a média diária ou o histórico de ganhos obtidos com o exercício da atividade autônoma, e não permitem estabelecer a natureza dos valores recebidos. É indispensável que a parte comprove satisfatoriamente os danos materiais experimentados, uma vez que somente os prejuízos diretos e efetivos encontram suporte para o ressarcimento, o que não se verifica no presente processo.
9. Dano moral. Compulsando os autos e analisando detidamente os argumentos apresentados, vê-se que o requerente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. Portanto, inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência deste pedido.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.